Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715500-43.2021.8.07.0007 AGRAVANTES: FRANCISCA KANNANDA ALVES SAMPAIO, JACQUELINE SOUSA DE ABREU AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO FRANCISCA KANNANDA ALVES SAMPAIO e JACQUELINE DE SOUSA ABREU se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que todos os fundamentos da decisão recorrida foram infirmados. Alegam violação à legislação federal. Ressaltam que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003